Tribunal: TJES
Processo: 0026435-53.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026435-53.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARKUS MEIER e outros

APELADO: PABLO COSTA PACHECO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Pablo Costa Pacheco contra acórdão que negou provimento ao seu apelo adesivo e majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. O embargante sustenta omissão, obscuridade e contradição quanto ao tratamento conferido à assistência judiciária gratuita, deferida em primeiro grau, requerendo o reconhecimento expresso do benefício e o afastamento da condenação ao pagamento de custas e honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à compatibilidade entre a concessão da gratuidade da justiça e a majoração dos honorários sucumbenciais, bem como quanto à necessidade de explicitação da suspensão de sua exigibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por mero inconformismo. 4 O acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada as matérias devolvidas ao colegiado, inexistindo obscuridade ou contradição quanto à majoração dos honorários sucumbenciais. 5. A majoração da verba honorária recursal decorre de comando legal expresso (art. 85, § 11, do CPC), aplicável quando há não conhecimento ou desprovimento do recurso interposto pela parte sucumbente. 6. A concessão da assistência judiciária gratuita não afasta a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, mas apenas suspende sua exigibilidade enquanto perdurar a situação de hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, tratando-se de distinção entre condenação e exigibilidade. 7. O acórdão não consignou expressamente a suspensão da exigibilidade da verba honorária em razão da condição de beneficiário da gratuidade da justiça do embargante, circunstância comprovada nos autos, o que configura omissão pontual a ser sanada. 8. A suspensão da exigibilidade decorre automaticamente da lei, mas, uma vez suscitada a questão, impõe-se a integração do julgado para explicitar a observância do art. 98, § 3º, do CPC, sem alteração do resultado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração parcialmente providos.
Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. A majoração de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, decorre automaticamente do desprovimento do recurso. 3. A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação em honorários sucumbenciais, mas suspende sua exigibilidade enquanto perdurar a hipossuficiência, conforme art. 98, § 3º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; 85, § 11; 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, ED.AP 0034006-41.2014.8.08.0035, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, DJe 18/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
PABLO COSTA PACHECO
contra o r. acórdão, de relatoria do eminente Des.
ALDARY NUNES JUNIOR
(enquanto convocado), que negou provimento ao seu apelo adesivo.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão, obscuridade e contradição no julgado, especialmente no que concerne ao tratamento conferido ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Alega que lhe foi deferido, em primeiro grau, o benefício da justiça gratuita, sob o argumento de que percebia menos de três salários mínimos, não podendo arcar com despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Afirma que, não obstante tal circunstância, o acórdão majorou os honorários advocatícios sucumbenciais em seu desfavor para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o que reputa indevido e injusto.

Defende que houve omissão do colegiado ao não reconhecer expressamente seu direito à assistência judiciária gratuita, bem como contradição entre o reconhecimento do benefício e a imposição da verba sucumbencial majorada.

Ao final, requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados e para que seja expressamente deferido (ou reconhecido) o benefício da assistência judiciária gratuita em seu favor, afastando-se a condenação ao pagamento das custas e honorários.

O ponto central da controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado padece de algum dos vícios taxativamente previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil — obscuridade, contradição, omissão ou erro material — aptos a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

Sabe-se que os embargos declaratórios se inserem na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei. Não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todas as matérias devolvidas à apreciação do colegiado, inclusive a questão relativa à assistência judiciária gratuita, especificamente quanto à impugnação formulada em face do benefício concedido à parte adversa.

No que toca à condenação do embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais, com majoração recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC, trata-se de consequência lógica e necessária do desprovimento de seu recurso adesivo. A majoração decorre de comando legal expresso, aplicável sempre que houver não conhecimento ou desprovimento do recurso interposto pela parte sucumbente, já condenada na verba honorária na origem.

Não há qualquer contradição entre a concessão do benefício da gratuidade e a fixação ou majoração de honorários advocatícios. A assistência judiciária gratuita não afasta a condenação em verba sucumbencial; apenas suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, enquanto perdurar a situação de hipossuficiência. São situações jurídicas distintas: condenação e exigibilidade.

Todavia, observa-se que o acórdão não consignou expressamente a suspensão da exigibilidade da verba honorária em razão da condição de beneficiário da gratuidade da justiça do embargante, circunstância comprovada nos autos (evento 11642821), sendo seu recurso, inclusive, processado independentemente de preparo (evento 11642827).

Embora a suspensão decorra automaticamente da lei, entendo que, uma vez suscitada a questão por meio dos presentes embargos, impõe-se o saneamento da omissão pontual para explicitar a observância do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em caráter protelatório do recurso, conforme já assentado por esta Corte (TJES, ED.AP 0034006-41.2014.8.08.0035, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, DJe 18/07/2023).

Assim, os embargos merecem parcial acolhimento, tão somente para complementar a fundamentação do julgado, sem alteração do resultado, a fim de consignar expressamente a suspensão da exigibilidade da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais enquanto perdurar a situação de hipossuficiência do embargante.

Posto isso,
CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para suprir a omissão apontada, consignando expressamente que a exigibilidade da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, enquanto perdurar a situação de hipossuficiência do embargante, mantido, no mais, o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.